Tribunal: TJMT
Processo: 1018450-82.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018450-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. B. A. R. - CPF: 086.685.051-14 (APELADO), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), ECLAIS SANDY SOUZA DOS ANJOS - CPF: 022.489.751-98 (ADVOGADO), LUCAS REMES RAMALHO BARBOSA - CPF: 020.288.711-13 (APELADO), APARECIDA DE FATIMA RAMALHO - CPF: 550.055.431-04 (APELADO), MARILEUZA BARBOSA DE MORAES - CPF: 315.477.531-53 (APELADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIANÇA EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, envolvendo criança com deficiência grave em retorno ao Brasil após tratamento médico. A companhia aérea restringiu indevidamente franquia de bagagem contratada e falhou na assistência durante conexão internacional, gerando prejuízos materiais e sofrimento à família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão de saneamento; (
ii
) definir se restou configurada falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional à luz da condição de
hipervulnerabilidade
do menor com deficiência; (
iii
) avaliar a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de decisão formal de saneamento não acarreta nulidade processual quando não demonstrado prejuízo, especialmente se a parte concordou com o julgamento antecipado e não apresentou provas novas a produzir.

4.
O menor é portador de deficiência neurológica severa, com mobilidade altamente comprometida e alimentação por gastrostomia, situação que impõe tratamento prioritário e individualizado, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5.
A companhia aérea descumpre cláusulas contratuais ao negar a franquia de bagagem prevista para a classe executiva, obrigando o descarte de itens médicos essenciais, expondo a criança a risco grave e gerando sofrimento à família.

6.
Durante conexão internacional, a falta de assistência da ré para recuperar exames PCR retidos por seus funcionários, aliada à recusa de
embarque e omissão em prover suporte material, agrava a falha na prestação do serviço.

7.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima no caso concreto.

8.
O dano moral está configurado
in
re

ipsa
, tendo em vista a exposição da família, especialmente do menor em estado clínico crítico, a tratamento indigno, constrangimento e risco à saúde.

9.
A indenização fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por autor (total de R$ 40.000,00
: quarenta mil reais)
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de saneamento do feito não acarreta nulidade da sentença quando a parte não demonstra prejuízo e concorda com o julgamento antecipado.
2.
A negativa injustificada de franquia de bagagem e a omissão no suporte a passageiro com deficiência grave configuram falha na prestação de serviço e violação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3.
A responsabilidade da companhia aérea em casos de transporte de pessoa em condição de
hipervulnerabilidade
é objetiva, e o dano moral prescinde de prova específica quando decorrente da violação contratual e exposição
a
risco e indignidade.
4.
A indenização por danos morais deve considerar a condição da vítima, a gravidade da falha e o caráter pedagógico da condenação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 227; CC,
arts
. 186, 389, 402, 406, 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14; CPC,
arts
. 355, 357; Lei nº 13.146/2015,
arts
. 4º, 9º, 28, §1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2200584/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
747.355/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.12.2015; TJMT,
ApCiv
nº 1018264-39.2023.8.11.0041, j. 30.09.2024; TJTO, Apelação nº 0003018-88.2022.8.27.2731, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida,
DJe
30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
UNITED AIRLINES, INC
.,
em face da sentença

proferida pela MM. Juíza de Direito Ester Belém Nunes da 1ª Vara Cível de Várzea Grande
que julgou
parcialmente
procedente a
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por

A.B.A.R., LUCAS REMES RAMALHO BARBOSA, APARECIDA DE FÁTIMA RAMALHO e MARILEUZA BARBOSA DE MORAES
,
e
condenou a apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.147,00
(mil, cento e quarenta e sete reais)
e por danos morais no montante de R$ 10.000,00
(dez mil)
para cada autor, totalizando R$ 40.000,00
(quarenta mil)
, sob fundamento de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento do feito, em violação ao artigo 357 do Código de Processo Civil, argumentando que as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, tendo o juízo
a quo
proferido julgamento antecipado da lide sem enfrentar tais requerimentos, caracterizando cerceamento de defesa.

No mérito, aduz, em síntese, que inexiste qualquer equívoco no tocante à franquia de bagagem dos passageiros, que teriam despachado os volumes conforme as condições contratuais, e que não há provas de que os exames PCR exigidos para embarque foram retidos por prepostos da companhia no aeroporto de Nova Orleans.

Afirma que não houve qualquer falha na prestação de serviço, visto que o impedimento de embarque decorreu exclusivamente da omissão dos próprios passageiros em portar os documentos sanitários obrigatórios, nos termos do art. 18, II, da Resolução ANAC nº 400/2016,
devendo ser observado
o disposto no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a responsabilidade objetiva em caso de culpa exclusiva do consumidor.

Assegura que não se aplica ao caso a
teoria do dano moral presumido em transporte aéreo, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e
reforçada pelo art
igo
251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige prova do ef
etivo prejuízo extrapatrimonial. Além disso, aduz que
o
quantum
indenizatório arbitrado
é desproporcional
, o qual excede inclusive
o valor postulado na exordial.

Requer o provimento do recurso com a
reforma integral da sentença,
para que sejam julgados totalmente improcedentes
os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia

o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito e retorno dos autos ao juízo de origem
para instrução do processo,
ou
,
a minoração do valor
arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

C
ontrarrazões

dos apelados
(Id.
305253402
)
pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público
(Id.
322884880
)
foi pel
o desprovimento do
apelo
e
manutenção da sentença de primeira instância
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No que tange à
preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a ausência de decisão formal de saneamento do feito não acarreta, por si só, a nulidade da sentença, mormente quando inexiste demonstração de efetivo prejuízo à parte.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que o processo apenas será anulado se evidenciado dano concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...]
‘
A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente
’
(
AgInt
no
AREsp
2.572.624/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024)
” (STJ, Quarta Turma,
AREsp
2939839/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
26/9/2025)
.

Consoante registrado, a apelante foi devidamente intimada para manifestação sobre as provas que pretendia produzir. No entanto, em manifestação juntada sob Id. 305253385, expressamente informou “
que reitera todos os termos expostos em sede de Contestação e informa que não possui novas provas a produzir, pelo que não se opõe ao julgamento antecipado da lide
”.

Ademais, na segunda oportunidade de manifestação (Id. 305253390), permaneceu silente, caracterizando desinteresse na produção de outras provas ou insurgência contra eventual julgamento antecipado.

Nesse contexto, evidencia-se que o feito
se
encontrava suficientemente instruído para o deslinde da controvérsia, o que legitima a adoção do julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o parecer do Ministério Público
(Id. 322884880)
, que atua como
custos legis
, igualmente afasta qualquer mácula processual, ressaltando que a ausência de decisão de saneamento e organização do processo não gera nulidade se não demonstrado prejuízo às partes, o que de fato não ocorreu
in
casu
.

Não se vislumbra, pois, violação ao contraditório, tampouco à ampla defesa. Ao revés, a conduta processual da própria apelante indica anuência com o trâmite procedimental adotado pelo juízo a quo, afastando qualquer alegação superveniente de nulidade por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
A.B.A.R
., menor com deficiência neurológica severa (Id. 305242998), representado por seu genitor
LUCAS REMES RAMALHO BARBOSA
, e ainda por
APARECIDA DE FÁTIMA RAMALHO
e
MARILEUZA BARBOSA DE MORAES
, em face da companhia aérea
UNITED AIRLINES, INC.
, em virtude de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, contratado para possibilitar o retorno da família ao Brasil após tratamento médico do menor nos Estados Unidos (Id. 305253356).

Segundo consta da exordial (Id. 305253356), o menor
ARTHUR BENÍCIO ARRUDA RAMALHO
, com 3 (três) anos de idade à época dos fatos,
é portador de quadro clínico gravíssimo, com paralisia cerebral tetraplégica espástica e epilepsia
(CID G80.0 – G40.0 – R13 – W67), nível V no sistem
a
de classificação da função motora grossa (GMFCS)
, alimentando-se por gastrostomia, com mobilidade altamente comprometida e necessidade de cuidados especiais constantes.

A viagem foi integralmente viabilizada por campanha pública de arrecadação
(Id. 305253376)
, com o único objetivo de possibilitar tratamento de reabilitação intensiva nos Estados Unidos da América, na cidade de Nova Orleans.

A família planejou minuciosamente o itinerário de retorno, reservando passagens com distinção de classes
,
classe executiva para o menor e sua avó, dada a necessidade de alimentação em posição deitada e maior espaço físico, e econômica para os demais acompanhantes
(Id. 305253350)
. Ainda, organizaram o transporte de medicamentos, alimentação especial e insumos indispensáveis ao bem-estar do infante, tudo dentro das franquias de bagagem previstas contratualmente.

Não obstante o planejamento diligente, ao comparecerem ao balcão de check-in da companhia aérea no Aeroporto de Nova Orleans, foram surpreendidos com a negativa do direito à franquia de bagagem correspondente à classe executiva. Foram autorizados a despachar apenas
1 (
uma
)
mala por passageiro, situação que culminou no descarte de pertences médicos, incluindo parte da alimentação especial do menor, bem como de objetos pessoais, o que lhes gerou grande humilhação e sofrimento.

Posteriormente, em conexão no aeroporto de Houston, o grupo foi impedido de embarcar em razão da ausência de exames PCR exigidos pela legislação sanitária vigente à época. Alegam os autores que os exames haviam sido retidos no aeroporto de origem, Nova Orleans, por funcionários da própria companhia aérea, o que teria sido comunicado à
equipe de Houston, sem qualquer auxílio ou providência concreta. Após pernoite não assistido adequadamente, apenas conseguiram prosseguir viagem mediante obtenção de segunda via dos exames junto ao laboratório, por seus próprios meios.

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.147,00
(mil, cento e quarenta e sete reais)
a título de danos materiais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada autor, a título de danos morais, totalizando R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]
É incontroverso nos autos que o menor Arthur Benício é portador de paralisia cerebral tetraplégica espástica, epilepsia refratária e outras comorbidades que demandam cuidado contínuo, alimentação enteral e apoio médico especializado. Tal condição encontra amparo probatório no laudo médico.

A ré, ciente da situação desde a emissão das passagens, deixou de observar qualquer diretriz legal de proteção à pessoa com deficiência, violando o disposto no artigo 9º da Lei nº 13.146/2015, que impõe tratamento prioritário, individualizado e adequado às suas necessidades.

A conduta omissiva da ré expôs o infante a riscos desnecessários, forçando sua alimentação em local insalubre, sobre o chão do

aeroporto, sem assistência ou infraestrutura mínima. Tal cenário de abandono configura ofensa aos direitos fundamentais da criança, protegidos constitucionalmente (art. 227, CF) e impõe especial censura à conduta da ré.

A reparação por danos materiais encontra previsão expressa no artigo 402 do Código Civil, que abrange tanto o dano emergente quanto o lucro cessante. No caso concreto, os autores comprovaram de forma cabal os prejuízos materiais decorrentes da má prestação do serviço, os quais consistem em:

- Descarte forçado de uma mala, avaliada em R$ 200,00, conforme relato e comprovação fotográfica;

- Perda de 24 unidades de alimentação especial enteral, avaliadas em R$ 472,00, essenciais à alimentação do infante por gastrostomia; e

- Pagamento indevido de bagagem adicional no valor de US$ 100,00 (equivalente a R$ 475,00 à época), conforme recibo (ID 118452325).

Os valores apontados foram quantificados de forma precisa, com documentação de suporte válida e crível. Totalizam, portanto, o montante de R$ 1.147,00 (mil cento e quarenta e sete reais), que deverá ser integralmente
restituído.
A
violação a direito da personalidade, a angústia gerada pela má prestação do serviço e o sofrimento imposto à família — inclusive ao menor em situação de extrema vulnerabilidade — configuram hipótese clara de dano moral indenizável, nos termos do artigo 5º, inciso X, da
Constituição Federal, do artigo 186 do Código Civil e do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Já o artigo 6º, inciso VI, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram que os autores foram submetidos a extremo desconforto físico, psíquico e emocional, agravado pelo estado clínico do infante e pela completa inércia da ré em prestar apoio durante a crise.

A narrativa dos fatos — corroborada por imagens, laudos, comunicações eletrônicas e documentos — evidencia que a experiência ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, constituindo grave violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e aos deveres contratuais de boa-fé e lealdade (art. 422, CC).

Em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa, gravidade da conduta e repercussão do dano, e considerando ainda os parâmetros adotados por este juízo em casos similares, tenho correto o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Esse valor reflete a jurisprudência predominante para situações de exposição indevida de consumidores em condições vulneráveis e falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo.

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré a pagar aos autores, solidariamente:

a) R$ 1.147,00 (mil cento e quarenta e sete reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde 22/05/2021 e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos pelo IPCAE desde a presente sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Pelo princípio da sucumbência e considerando que os autores decaíram apenas no quantum a título de danos morais (Súmula 326-STJ) condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
[...]” (Id. 305253396).

A controvérsia posta em juízo envolve a responsabilidade civil da companhia aérea
apelante
UNITED AIRLINES, INC.
por falha na prestação do serviço de transporte internacional, que culminou no impedimento de embarque dos autores, entre os quais um menor em estado de saúde fragilizado, em viagem com propósito exclusivo de tratamento médico especializado nos Estados Unidos da América.

Conforme se depreende da inicial e dos documentos acostados, os apelados adquiriram passagens aéreas com múltiplas conexões
(Id. 305253350)
, partindo de Nova Orleans com destino ao Brasil, estando o menor A.B.A.R. sob a responsabilidade de seus familiares e acometido de grave patologia, devidamente atestada por laudos médicos e relatórios clínicos
(Id. 305242998)
.

Pois bem.

É incontroverso nos autos o quadro de
hipervulnerabilidade
do

autor
, menor,
ARTHUR BENÍCIO ARRUDA RAMALHO
, não apenas sob o prisma da hipossuficiência técnica e econômica, mas especialmente diante da condição de
sua
saúde extrema, pessoa com deficiência, demandante de cuidados médicos constantes, alimentação especial por gastrostomia e restrições físicas severas.

Em contexto como este, impõe-se a aplicação conjugada do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) com a Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, a qual possui natureza infraconstitucional de proteção transversal e densificação do princípio da dignidade da pessoa humana.

O artigo 4º do Estatuto estabelece que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito à igualdade de oportunidades e à equidade no acesso a bens e serviços, em consonância com o princípio do atendimento prioritário previsto no artigo 9º, caput e incisos.

“
Art. 4º
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

[...]

Art. 9º
A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de
:

I -
proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias
;

II -
atendimento
em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;

III -
disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;

IV -
disponibilização
de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e
garantia de segurança no embarque e no desembarque;

V -
acesso
a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis;

VI -
recebimento
de restituição de imposto de renda;

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico
”
.

Já o artigo 28, §1º, reforça o dever de adaptação razoável e assistência individualizada quando da prestação de serviços por agentes públicos ou privados, como é o caso das companhias aéreas. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor consagra a proteção contratual do consumidor
hipervulnerável
, impondo o dever de boa-fé objetiva, clareza na informação e
eficiência na prestação do serviço
.

“
Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar
:

[...]

§ 1º
Às instituições privadas, de qualquer nível
e modalidade de ensino,
aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos
I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo,
sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza
em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações
”
.

A desassistência presenciada no caso concreto representa não apenas uma infração à norma consumerista, mas também violação direta ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, cuja incidência se impõe sempre que presente situação de desvantagem concreta que limite o acesso pleno e igualitário a serviços essenciais, como o transporte. Deste modo, o reforço da proteção jurídica não é faculdade do julgador, mas dever decorrente da sistemática constitucional de tutela integral às minorias e aos grupos em especial condição de vulnerabilidade.

Constata-se dos autos que,
n
o Aeroporto de Nova Orleans, local de origem do itinerário internacional de retorno ao Brasil, os autores foram surpreendidos com a informação de que os passageiros da classe executiva não teriam direito a qualquer bagagem despachada, em clara afronta às condições contratadas e documentadas.

Após resistência por parte da companhia, foi “autorizado” o despacho de apenas uma mala de 32
(trinta e dois)
kg por passageiro, exigindo dos passageiros o descarte imediato de pertences pessoais,
inclusive de alimentação especial destinada ao menor
,
indispensável ao seu tratamento por gastrostomia
. Em ato extremo, malas inteiras foram
descartadas em lixo comum
(Imagens, Id. 305253354, fls. 1/5)
, sem que qualquer medida razoável fosse adotada pela empresa para assegurar o direito contratado.

Concluído esse embarque precário, os autores seguiram até o Aeroporto de Houston, onde enfrentariam nova etapa do voo. Ali, foram impedidos de embarcar rumo ao Brasil sob a alegação de ausência dos exames PCR de COVID-19, que haviam sido retidos no balcão d
o
atendimento
inicial anterior,
em Nova Orleans, conforme narrado e documentado nos autos.

A família solicitou que os atendentes de Houston entrassem em contato com a equipe de Nova Orleans para resgatar os exames, mas a empresa recusou-se a cooperar, forçando a perda do voo e a realização de
2ª via do
s exames, os quais os autores não tinham recursos para arcar. Durante esse lapso, o menor precisou alimentar-se no
saguão

do
aeroporto
(imagem, Id. 305253357)
, com evidente risco à sua saúde e em situação de indignidade humana.

A assistência prestada pela companhia consistiu em hospedagem por apenas
1 (
uma
)
noite, tendo o hotel requisitado a saída do grupo às 12h do dia seguinte, embora o novo voo estivesse programado para 20h. Assim, permaneceram os autores
,
incluindo uma pessoa idosa e uma criança gravemente enferma
,
sem apoio, sem alimento, sem acomodações e sem qualquer suporte técnico ou humano da empresa aérea, aguardando por longas horas no saguão do aeroporto.

Esta sequência de fatos revela negligência sistêmica e contínua, iniciada no primeiro ponto de contato com a ré e agravada a cada nova etapa da viagem, materializando uma prestação de serviço deficiente, insensível, desorganizada e incompatível com os deveres de cuidado reforçado impostos não apenas pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e pela Resolução ANAC nº 280/2013.

A tentativa da ré de se eximir da responsabilidade com base em registros sistêmicos genéricos, desprovidos de qualquer robustez probatória e alheios ao contraditório, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre sua conduta omissiva e o prejuízo suportado pelos autores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo ônus da fornecedora comprovar a ocorrência
de alguma excludente legal, como culpa exclusiva da vítima, o que, repita-se, não restou demonstrado.

“[...]
Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo.

2. É solidária
a responsabilidade objetiva
entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 2200584/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
09/06/2025).

Ressalte-se ainda a
hipervulnerabilidade
do grupo familiar, decorrente não apenas da posição jurídica de consumidores, mas também das circunstâncias concretas do caso: viagem internacional de retorno após tratamento médico de alta complexidade, presença de menor de idade doente, idioma estrangeiro e cenário pandêmico. Tais fatores tornam a conduta da ré ainda mais reprovável, pois agravam o impacto emocional e a sensação de desamparo diante da recusa de embarque, sem qualquer assistência material ou informação clara e adequada.

Nesse contexto, à semelhança do precedente do
Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais pátrios
reconhece
m
a falha na prestação do serviço,
ante a
inexistência de excludente de responsabilidade e a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
, não sendo exigível prova do abalo experimentado, que decorre naturalmente da frustração do contrato e da exposição a constrangimentos em situação de extrema fragilidade.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MATÉRIA REGIDA PELO CDC. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA
ESPECIAL .
SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESSARCIMENTO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei nº 8 .078/90, não é mais regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica,
subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.
2.
Segundo a Resolução nº 280/2013 da ANAC, a ausência das informações prestadas, por si só, não inviabiliza o transporte do passageiro PNAE, conforme previsão do § 2º do artigo 9º.
3. Evidenciado que o serviço não foi prestado pela recorrente, de rigor sua condenação no ressarcimento nos valores comprovadamente provenientes do cancelamento do voo, e pelos danos morais presumidos do próprio fato, ante a ausência de excludente de responsabilidade. 4. A indenização fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) que se mostra adequada para compensar o sofrimento e o exacerbado grau de transtorno experimentado pelo autor, com o cancelamento de voo, à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às peculiaridades fáticas do caso concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu enriquecimento
indevido .
5. Recurso conhecido e não provido
”
.
(TJ
/
TO,
apelação
0003018-88.2022 .8.27.2731,
relatora Desembargadora Jocy Gomes de Almeida
,
DJe
30/06/2023)

“
Tese de julgamento:

‘1. A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, com atraso superior a 48 horas por motivo de manutenção não programada, caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
A presença de passageiros em situação de vulnerabilidade, como crianças e pessoa com condição de saúde crônica, justifica a majoração da indenização por danos morais quando evidenciado risco à integridade e comprometimento da dignidade do consumidor
.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI; 14; CC,
arts
. 186 e
927 .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
747.355/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
j .
15.12.2015,
DJe
03.02 .2016; TJMT,
ApCiv
nº 1018264-39.2023.8.11 .0041, j. 30.09.2024
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006588220258110055, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, não se vislumbra desproporcionalidade nos valores fixados pelo juízo
a quo
, os quais observam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando-se o número de vítimas, a condição de
hipervulnerabilidade
, a gravidade da conduta da ré e o caráter pedagógico da medida.

Deste modo, a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor revela-se compatível com o padrão jurisprudencial e suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
UNITED AIRLINES, INC
., mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal e a natureza da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025